Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707114-20.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA, AMS FINANCIAL STRATEGY LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS autor (ID 58398357), em face da sentença (ID 58398355) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que julgou improcedente o pedido autoral em Ação Civil Pública para reparação de danos morais coletivos por violação à ordem urbanística, durante o período de prestação de serviço de educação infantil pela instituição de ensino Escola Canadense, localizada no Setor de Indústrias Gráficas - SIG Quadra 08. Sem custas e sem honorários em razão da regência financeira típica da espécie processual e da atuação do MP. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Há conexão entre a presente ação e as de número 0036041-18.2015.8.07.0018 e 0007035-83.2016.8.07.0000, o que atrai a prevenção à 5a Turma Cível desta Corte. Com efeito, houve o julgamento do agravo de instrumento na Ação Civil Pública no 0007035-83.2016.8.07.0000, que tratou da licença de funcionamento da instituição de ensino, como se vê no Acórdão 1147865: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO SIG - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS. IMPOSSIBILIDADE. NGB 52/88 E LEI 676/94. MANUTENÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO. PLANO PILOTO PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE. LEI FEDERAL 3.751/60 E DECRETO LEI 10.829/87. PRORROGAÇÃO DOS EFEITOS DA LICENÇA. 5 ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A licença de funcionamento que a agravante alega deter, por si só, não autoriza o funcionamento da instituição de ensino no SIG - Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 08, lote 2.225 porquanto contrária ao que dispõe a NGB 52/88 e Lei 676/94 que regem a ocupação do local, a Lei Federal 3.751/60 e Decreto Lei 10.829/87. 2. Ainda, há que se asseverar que a manutenção do estabelecimento de ensino no local coloca em risco a integridade física de crianças e adolescentes matriculados, uma vez que na localidade há alta concentração e manipulação de produtos inflamáveis utilizados nas indústrias gráficas. 3. Entretanto, há que considerar que para se estabelecer em outro local a agravante precisará de tempo, ao que o colegiado entendeu por bem acolher sugestão do Ministério Público como autor da ação e estender os efeitos da licença de funcionamento da escola na área por 5 (cinco) anos, sendo que ao final desse prazo o local deverá ser desocupado, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1147865, 20160020062247AGI, Relator(a): SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: 271/272) Já na apelação nos autos do processo no 0036041-18.2015.8.07.0018, constou prolatado acórdão se referindo a licença de funcionamento nos seguintes termos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE. LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO No 024452/2012. ATIVIDADE EDUCACIONAL. CONTRATO SOCIAL. MANTENEDORA. SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS-SIG. LC 965/2020. MULTA COMINATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I - Ocorre a perda superveniente do objeto quando há alteração legislativa autorizando a ocupação da sociedade educacional em área então não autorizada. II - De acordo com a ordem de serviço no 147, de 21 de agosto de 2020, da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, foi homologada a exclusão da empresa AMS Financial Strategy Ltda, CNPJ no 04.875.459/0001-90 como mantenedora da Escola Canadense de Brasília, situada no SIG Quadra 8, lote 2225, parte "F", Brasília/DF, permanecendo tão somente o Instituto de Educação Avançada- IDEA, com sede no mesmo endereço da instituição educacional. III - Infere-se da Lei Complementar no 965/2020, que define os novos parâmetros de uso e ocupação do solo para o SIG, em seu ANEXO I, na parte de prestação de serviços (85-P), a permissão de atividade institucional de Educação, onde se situa a apelante. IV - Considerando que a Ação Civil Pública foi manejada em 19/11/2015 e a LC no 965/2020, data de 19/03/2020, não há que se falar em cancelamento da Licença de Funcionamento no 02452/2012 se outras licenças foram expedidas em conformidade com a novel legislação concernente, razão pela qual se vislumbra a perda superveniente do objeto. V - In casu, é de se inferir que não houve fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação determinada na sentença, que inclusive foi arbitrada posteriormente, na decisão nos embargos declaratórios, com termo inicial fixado de forma retroativa, o que, à toda evidência, viola o disposto no art. 537 do CPC. VI - O cumprimento da obrigação ocorrido antes mesmo da prolação da decisão nos embargos declaratórios que fixou o seu limite e antes de sua intimação pessoa para cumprimento da obrigação de fazer (Súmula 410 do STJ) , não há que se falar em aplicação das astreintes. VII - Apelação conhecida e provida (Acórdão 1390682, 00360411820158070018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Vale ressaltar que o juízo a quo apontou na sentença a decisão proferida pela 5a Turma Cível, in verbis: (ID 58398355 - Pág. 3) Ocorre que o funcionamento da empresa foi respaldado por decisão proferida pela 5a Turma Cível, no bojo de outra ação civil pública promovida basicamente pelas mesmas razões, visando a cominação de obrigação distinta da que foi posta neste feito. Ali, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal estendeu os efeitos da licença de funcionamento da escola pelo prazo de cinco anos. Não se pode olvidar que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, o que é corroborado pelo art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (grifo nosso). Diante do quadro apresentado, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se que o feito há de ser redistribuído, inclusive para evitar decisões díspares a respeito da mesma situação vivenciada pelas partes que estão presentes em ambos os processos. Desse modo, impõe-se a redistribuição do feito à 5a Turma Cível, em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator